Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701606-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO, EUNICE BAPTISTA DA CUNHA, EUNICE BARBOSA DA SILVA SANTOS, EURIPEDES RAMOS DOS SANTOS, EVANGELISTA CASSIMIRO VIANA, EVANILDA PARRINI SOARES, EVILMAR GOMES MAGALHAES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 72405984), com atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 71692716. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator